Tribunal: TJMT
Processo: 1006061-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006061-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVANTE), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REPROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 247/STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Monitória, que rejeitou preliminar de coisa julgada, saneou o feito e determinou a produção de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de débito decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente garantido por hipoteca e fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção anterior de ação monitória sem resolução do mérito por insuficiência documental impede a repropositura da demanda, por força de coisa julgada; (ii) saber se a prova pericial contábil pode ser determinada para apuração do débito sem violar os requisitos de admissibilidade da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da Ação anterior sem resolução do mérito, fundada na insuficiência do conjunto probatório, não impede a repropositura da demanda quando sanado o vício, inexistindo coisa julgada material apta a obstar o novo ajuizamento.

4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da Ação Monitória, nos termos da Súmula no 247 do STJ, revelando-se atendido o requisito de admissibilidade da via eleita.

5. A prova pericial contábil não se presta a suprir falta de prova escrita, mas a esclarecer controvérsia técnica relativa à evolução do débito e à eventual abusividade dos encargos, inserindo-se no âmbito do poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC).

6. Inexistente incoerência decisória, porquanto a nova demanda apresenta suporte probatório distinto e suficiente, legitimando o prosseguimento da ação monitória e a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de ação monitória sem resolução do mérito por insuficiência de prova escrita não impede a repropositura da demanda quando sanado o vício, por ausência de coisa julgada material. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito, constitui prova escrita idônea para a ação monitória. 3. A prova pericial contábil é admissível para apuração de eventual excesso de cobrança, não se confundindo com requisito de admissibilidade da ação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, IV, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 247; TJMT, ApCiv no 1000672-35.2025.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.03.2026; TJMT, ApCiv no 1057546-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MBR Alimentos Ltda.,
nova denominação de Master Agroindustrial Importação e Exportação Ltda.,

Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argôlo Lobo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no bojo da Ação Monitória n.o 1003495-72.2025.8.11.0003, ajuizada pelo
Banco Do Brasil S.A.
, rejeitou a preliminar de coisa julgada formal e determinou a produção de prova pericial contábil.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a nova Ação Monitória foi proposta com os mesmos documentos da Ação anterior, sem correção do vício que ensejou a extinção, em violação ao art. 486, §1o, do CPC, e que a ausência de prova escrita idônea configura vício de admissibilidade do procedimento monitório, insusceptível de ser suprido por instrução pericial.

Requerem o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a Ação Monitória sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 486, §1o, do CPC, com condenação do Banco em sucumbência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 18/02/2026).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta no Id. 353662365, na qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

MBR Alimentos Ltda.,
nova denominação de Master Agroindustrial Importação e Exportação Ltda.,
Norival De Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argôlo Lobo
interpuseram Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida no bojo da Ação Monitória n.o 1003495-72.2025.8.11.0003, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.

Nos autos principais, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória com base na Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária e Fidejussória no 328.305.589, lavrada em 22/03/2013, postulando o recebimento do valor de R$ 11.649.418,39 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), posição de 31/01/2025.

Os Recorrentes opuseram Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada formal, sob o fundamento de que a demanda principal seria idêntica à Ação Monitória no 1014806-36.2020.8.11.0003, anteriormente extinta sem resolução do mérito pela falta de documentação suficiente para lastrear a pretensão monitória.

A Juíza singular rejeitou a preliminar e consignou que a controvérsia da Ação anterior se referiu à insuficiência do conjunto probatório, circunstância que não se repete na lide, saneou o feito, fixou os pontos controvertidos na prova do excesso dos valores cobrados, aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuir ao Banco o encargo de comprovar a inexistência de onerosidade excessiva, e deferiu a produção de prova pericial contábil.

Inconformados, os Agravantes sustentam que a nova Ação Monitória é idêntica à anterior (no 1014806-36.2020.8.11.0003), extinta sem resolução do mérito por ausência de prova escrita idônea, com trânsito em julgado, sem que o vício tenha sido corrigido.

Alegam que a insuficiência documental não configura questão de mérito, mas vício processual de admissibilidade da via monitória, de modo que a perícia contábil não pode ser utilizada para suprir requisito constitutivo do procedimento.

Sustentam ainda incoerência decisória, por ser a mesma Julgadora que extinguiu a Ação anterior e agora, diante dos mesmos documentos, requalificou a questão como controvérsia de mérito.

Pois bem.

Na hipótese, verifica-se que, na Ação principal, o Banco do Brasil S.A. juntou à petição inicial, além da Escritura Pública de Abertura de Crédito e do Demonstrativo Atualizado de Débito, o Extrato da Conta Corrente no 17.775-X da Agravante MBR Alimentos Ltda., agência 3283-2, cobrindo o período de março/2013 a junho/2014, que registra de forma detalhada as movimentações da conta corrente vinculada ao contrato, incluindo os lançamentos a débito decorrentes da utilização do limite de crédito e as respectivas amortizações.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de Ação Monitória, em consonância com a Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça:

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (STJ, Súmula 247, Segunda Seção, DJ 05/06/2001)

Este Tribunal, em julgados recentes, tem reafirmado essa orientação em hipóteses análogas,
verbis
:

(...) O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. A alegação genérica de abusividade de encargos bancários, desacompanhada de demonstração objetiva da ilegalidade, não autoriza a revisão do débito nem a realização de perícia contábil.
(TJMT, ApCiv no 1000672-35.2025.8.11.0033, Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJE 25/03/2026) (destaquei).

(...) O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para instruir a ação monitória, nos termos da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. A constituição do título executivo judicial ao término do procedimento monitório não gera contradição com a ausência de eficácia executiva extrajudicial imediata dos documentos que aparelham a inicial.
(TJMT, ApCiv no 1057546-16.2025.8.11.0041, Des. Hélio Nishiyama, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJE 31/03/2026) (destaquei).

Superada a questão da admissibilidade da repropositura, a determinação de produção de prova pericial contábil revela-se igualmente escorreita.

Nesse contexto, a perícia destina-se a apurar a conformidade dos encargos aplicados e a evolução do saldo devedor ao longo do período contratual função que é própria da prova técnica e não se confunde com a exigência de prova escrita prévia que condiciona a admissibilidade da via monitória.

A instrução probatória, nessa fase, serve ao esclarecimento de fato controvertido de natureza técnica, exercício legítimo do poder instrutório do juiz nos termos do art. 370 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026